Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800033-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: JARLISON DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0800033-53.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Comarca:
Oriximiná.

Impetrante: Defensoria Pública Estadual.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Paciente:

Jarlison da Silva Pereira.

Procurador(a) de Justiça: Dra. Joana Chagas Coutinho.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, CAPUT, DA LEI Nº 11.340/2006) – NÃO DEMONSTRADO – VÍTIMA QUE PERMITIU A APROXIMAÇÃO DO PACIENTE A MENOS DE 100 METROS DE DISTÂNCIA, COM O INTUITO DE VISITAR SEUS FILHOS. ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Ao que parece, de início, o paciente não descumpriu a medida protetiva que lhe havia sido imposta, pois, a vítima permitiu que o acusado se aproximasse dela e de seus filhos. Decisão liminar confirmada.
PRETENSÃO EM VER TRANCADO O INQUÉRITO POLICIAL QUE LHE FOI MOVIDO. TESE PREJUDICADA. INQUÉRITO FINALIZADO COM AÇÃO PENAL JÁ EM CURSO
.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 24 dia do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Jarlison da Silva Pereira
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Oriximiná
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso preventivamente, por ter descumprido medida protetiva que lhe foi fixada, tipificada no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, contrariando, segundo a defesa, as declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial
.

Alega o impetrante

constrangimento ilegal
, uma vez que apesar de existirem medidas protetivas em desfavor do paciente, no sentido de que não se aproximar, a menos de 100 metros, da ofendida Ellen Britnei Gomes, todavia, o mesmo somente ficou próximo a ela, após obter sua autorização, fato este inclusive narrado por ela perante à autoridade policial, a quem, inclusive narrou que teria interesse no cancelamento de tais medidas, entretanto, mesmo assim a autoridade coatora decretou sua prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade e por entender atipicidade da conduta praticada pelo paciente, vem a requer o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi deferida, conforme
ID 17552138
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 17701116
.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, entende que, por ter sido deferida por este Relator a liminar postulada, ocorreu a perda do objeto do presente
writ
, encontrando-se prejudicado o
mandamus
impetrado.

É o relatório
.

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente,
para que este possa responder a todos os atos processuais em liberdade e, por entender atipicidade a conduta praticada, requer o trancamento do inquérito policial, face a ausência de justa causa.

No que tange ao pedido de que o paciente possa responder ao processo em liberdade
, entendo que razão cabe a parte impetrante, pois conforme delineado na decisão que deferiu a liminar pleiteada, verifiquei que, apesar do paciente ter permanecido a menos de 100 (cem) metros da vítima, praticando, em tese, o delito de descumprimento de medida protetiva, este agiu com a devida permissão da vítima para que ocorresse essa dita aproximação, bem como o motivo de sua ida a casa da vítima era tão somente com o intuito de visitar os seus filhos no final do ano.

Neste compasso, verifiquei também, pelo depoimento da ofendida ELLEN BRITNEI GOMES DO NASCIMENTO, prestado perante a autoridade policial, ter reiterado que não houve qualquer ameaça ou lesão a sua integridade física ou moral por parte do paciente e que ela sequer teria interesse na manutenção das medidas protetivas ou na sua prisão.

Além disso, o paciente é portador de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que denotam que além de não haver risco a integridade física da vítima, não haveria prejuízo a instrução criminal.

Sendo assim, percebo, em princípio, que o paciente não descumpriu a medida protetiva que lhe havia sido imposta, uma vez que a vítima permitiu que o acusado se aproximasse dela e de seus filhos.

Desta feita, repisa-se que diante do entendimento de que a prisão preventiva foi decretada com base principalmente na necessidade de garantir a ordem pública sob o risco de descumprimento das medidas protetivas de urgência, as alegações da defesa, neste momento, mostram-se plausíveis, quanto a ausência de requisitos legais para manutenção da medida extrema.

Logo, neste momento, considera-se não subsistir os requisitos autorizadores para privação de liberdade, assim a prisão preventiva imposta é de ser revogada.

Assim, diante do que foi exposto, existe possibilidade do paciente responder ao feito em liberdade.

No que tange ao pretendido trancamento do inquérito policial
, vejo que esta pretensão já se encontra superada, pois o dito inquérito já foi concluído, estando em curso a devida ação penal em face do paciente.

Ante o exposto,
conheço em parte do presente
habeas corpus

e, na extensão,
concedo a ordem, para confirmar a decisão liminar
que revogou a prisão preventiva decretada em face do paciente, determinando que este aguarde em liberdade ao desenrolar da ação penal, restando prejudicado o pedido de trancamento de inquérito policial.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024